Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009175-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (AGRAVADO), LAERTE CORDEIRO COELHO - CPF: 427.949.191-72 (AGRAVADO), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (ADVOGADO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-PROPRIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTERIOR AO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública por dano ambiental, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

2.

O agravante sustenta que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, solidária e propter rem. Alega que a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa com o registro imobiliário, ocorrido após o dano ambiental, e que a exclusão da agravada exige dilação probatória.

3.

A agravada afirma que transferiu a posse do imóvel ao comprador em 19.08.2022, antes do desmatamento ocorrido em 2023, inexistindo nexo causal apto a justificar sua responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a ex-proprietária de imóvel rural pode permanecer no polo passivo de ação civil pública ambiental quando demonstrada a transferência da posse e da gestão do imóvel antes da ocorrência do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O contrato particular de compra e venda firmado em 19.08.2022, com reconhecimento de firma, prevê expressamente a transferência da posse ao comprador antes da ocorrência do desmatamento.

6.

A postergação da lavratura da escritura pública decorreu de previsão contratual vinculada à quitação parcelada do preço, não afastando a efetiva alienação da área e a cessão da posse ao comprador.

7.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e propter rem, exige demonstração de nexo causal. Não cabe responsabilização da ex-proprietária que não exercia posse, gestão ou ingerência sobre o imóvel à época do dano ambiental.

8.

O conjunto documental comprova que o comprador assumiu integralmente a administração da área, inclusive com recebimento da documentação ambiental, inscrição no CAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

9.

A aplicação automática da responsabilidade propter rem, sem demonstração de vínculo causal com o ilícito ambiental, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil ambiental de natureza propter rem não dispensa a demonstração de nexo causal entre a conduta do demandado e o dano ambiental. 2. A comprovação da transferência da posse e da gestão do imóvel antes da ocorrência do ilícito afasta a legitimidade passiva da ex-proprietária em ação civil pública ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.204.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de Ação Civil Pública n.1002274-48.2025.8.11.0005, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

O Agravante insurge-se contra a exclusão da Agravada do pólo passivo, aduzindo que a decisão é prematura, sem instrução probatória, impedindo a verificação de eventual contribuição causal para o dano ambiental.

Alega que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, solidária e
propter rem
, o que autoriza a responsabilização de proprietários atuais e anteriores, independentemente de culpa.

Aponta que a transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, e, no caso, a escritura pública de compra e venda foi lavrada apenas em 18/7/2025, posteriormente ao dano ambiental.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes previa posse provisória, condicionada à outorga da escritura, o que evidencia a permanência de vínculo jurídico relevante da alienante no período dos fatos.

Afirma que a aplicação do Tema 1.204 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração cumulativa da cessação do direito real antes do dano e da ausência de contribuição causal, circunstâncias que demandam dilação probatória, sendo inviável sua presunção em sede inicial.

Acrescenta que a exclusão da agravada compromete a efetividade da tutela ambiental coletiva, ao reduzir as garantias de recomposição integral do dano.

Requer a antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do recurso para restabelecer Dulcimary Laura de Oliveira no polo passivo da ação civil pública.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A Agravada, em contrarrazões, alega que o dano ambiental ocorreu após a transferência da posse em 19/8/2022, o que afasta sua responsabilidade. Argumenta que a caraterística de obrigação
propter rem
não implica na automática responsabilização do antigo proprietário, sendo necessária a demonstração do nexo causal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, a fim de reintegrar a Agravada no pólo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo Ministério Público em razão do

desmatamento a corte raso de 31,52 hectares de vegetação nativa, ocorrido no período de junho a setembro de 2023, na Fazenda Santa Laura, localizada no Município de Alto Paraguai.

O Ministério Público ajuizou a ação contra Dulcimary Laura de Oliveira e Laerte Cordeiro Coelho, qualificando-os como “responsáveis ́pelo imóvel Fazenda Santa Laura.”

A Agravada suscitou ilegitimidade passiva, comprovando que firmou instrumento particular de compra e venda do imóvel rural em 19/8/2022, transferindo de imediato a posse para o comprador, Laerte Cordeiro Coelho. O juízo de 1o grau, aplicando o Tema 1.204 do STJ, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada.

O Agravante invoca a responsabilidade objetiva, solidária e ilimitada, argumentando que a transmissão da propriedade somente se perfectibiliza com o registro da transferência, sendo que a escritura pública somente foi lavrada em 18/7/2025, depois da ocorrência do dano ambiental, em 2023.

No caso, o contrato de compra e venda foi firmado em 19/8/2022, com reconhecimento de firma das assinaturas das partes, constando, expressamente, na cláusula 5.1 , a transferência da posse para o comprador, após 60 dias da assinatura do contrato, a título provisório.

Desta forma, há prova documental de que foi transferida a posse do imóvel ao comprador, muito antes do dano ambiental.

O imóvel foi vendido com pagamento a prazo, conforme cláusula quarta, que estabeleceu o pagamento de parte do valor no ato da assinatura, outra parcela 12 meses após o pagamento da primeira e mais uma parcela doze meses após o pagamento da segunda.

Justamente por isso é que, na cláusula quinta, as partes estabelecem a posse provisória até a outorga da escritura e, na cláusula sexta, que a escritura somente será feita quando da quitação do preço.

Desta forma, o instrumento contratual deixa claro que foi alienada a área e transferida a posse ao comprador, em caráter provisório, até a quitação do preço.

Portanto, a alegação de que a escritura de compra e venda foi lavrada somente depois da ocorrência do dano ambiental decorre de previsão contratual.

O instrumento contratual inegavelmente comprova a efetiva transferência da posse ao comprador e, portanto, quando da ocorrência do dano ambiental a vendedora não estava na posse e gestão do imóvel rural.

Destaca-se que embora a responsabilidade ambiental seja objetiva e possa haver responsabilização de proprietários atuais ou anteriores, é exigido o nexo causal, não podendo haver a responsabilização do ex proprietário que não exercia a posse à época do dano.

A aplicação indiscriminada da responsabilidade
propter rem
, sem que haja a demonstração de nexo causal configura violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalta-se que na mesma cláusula quinta, item 5.4, do contrato com firma reconhecida, consta que na assinatura do contrato foi entregue ao comprador o memorial descritivo e planta da área, a Licença ambiental Única -LAU, o CAR da propriedade com vigência até 31/12/2022 e o ITR, ficando sob a responsabilidade do comprador providenciar tal documentação para os anos subsequentes.

Logo, foi-lhe entregue a posse da propriedade com toda a documentação, inclusive de regularização ambiental.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o comprador, Laerte Cordeiro Coelho, em diversas petições confirma a aquisição da área e da posse desde 2022 e inclusive juntou naqueles autos a comprovação de que inscreveu imóvel no CAR em seu nome e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, conforme informação que consta do recibo do CAR pela SEMA/MT, Id 227581489 dos autos de origem.

Além disso, o atual proprietário, Laerte, recebeu Autorização Provisória de Funcionamento Rural, n.20714/2025, para atividade de agricultura e pecuária, também juntada nos autos de origem.

Assim, embora a transferência de propriedade não tenha sido formalizada por meio de registro imobiliário, está demonstrada a efetiva cessão da posse e a total desvinculação da agravada em relação ao ilícito ambiental.

Por tais circunstâncias, mostra-se acertada a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.204 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026